Tribunal: TJMT
Processo: 1037553-13.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
. Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Alegada atipicidade da conduta. Ausência de efetiva entrega do entorpecente. Coautoria e domínio funcional do fato configurados. Teoria monista do concurso de agentes. Conjunto probatório robusto. Impossibilidade de reexame de provas. Pedido improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão Criminal ajuizada por André Teodorico Gomes contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1037553-13.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ANDRE TEODORICO GOMES - CPF: 008.307.241-17 (REQUERENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Alegada atipicidade da conduta. Ausência de efetiva entrega do entorpecente. Coautoria e domínio funcional do fato configurados. Teoria monista do concurso de agentes. Conjunto probatório robusto. Impossibilidade de reexame de provas. Pedido improcedente.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada por André Teodorico Gomes contra acórdão da
2ª
Câmara Criminal que manteve sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão em regime fechado. O revisionando sustenta atipicidade da conduta, alegando que a droga apreendida com sua companheira não lhe foi efetivamente entregue, que solicitou
maconha e não cocaína, e que sua participação
limitou-se
a mera solicitação, configurando ato preparatório impunível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do revisionando configura crime de tráfico de drogas na modalidade de coautoria funcional, considerando que determinou o transporte de entorpecente ao interior do presídio por sua companheira, ainda que a substância não tenha sido efetivamente entregue ao destinatário final.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal destina-se exclusivamente à correção de erro judiciário manifesto, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal ou segunda apelação, sendo inadmissível a rediscussão de questões já exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias sem apresentação de prova nova.

4. A autoria delitiva restou amplamente demonstrada por conjunto probatório robusto, composto pelos depoimentos harmônicos das agentes penitenciárias que presenciaram a apreensão, pelo relato da corré que admitiu ter agido a pedido do revisionando, e pela confissão do próprio acusado em fase policial e judicial.

5. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria monista do concurso de agentes, segundo a qual todos aqueles que concorrem para a prática delitiva respondem pelo mesmo crime, independentemente da execução pessoal do núcleo do tipo penal, bastando a contribuição essencial para o êxito do plano criminoso.

6. O revisionando exerceu inequívoco domínio funcional do fato ao planejar a entrada da droga no estabelecimento prisional, determinar que sua companheira transportasse a substância, indicar terceira pessoa para preparar a embalagem e figurar como destinatário final do entorpecente, configurando participação essencial e determinante para a tentativa de introdução da droga no presídio.

7. O crime de tráfico de drogas possui natureza formal e consuma-se com a prática de qualquer dos dezoito verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a efetiva tradição ou recebimento da droga pelo destinatário final, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

8. A divergência quanto ao tipo de droga solicitada não afasta a responsabilidade penal, porquanto o revisionando admitiu ter solicitado o transporte de substância entorpecente
ao interior do presídio, configurando o dolo genérico de traficar, sendo irrelevante a espécie específica de entorpecente para a tipificação da conduta.

9. A sentença condenatória e o acórdão que a confirmou encontram-se devidamente fundamentados, com análise criteriosa de todo o conjunto probatório, tendo as teses defensivas sido adequadamente enfrentadas e rechaçadas tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto pela Câmara Criminal por ocasião do julgamento da apelação.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
"O agente que planeja, determina e controla o transporte de entorpecente
para o interior de presídio
responde como coautor do crime de tráfico de drogas em razão do domínio funcional do fato, sendo desnecessária a efetiva entrega da substância ao destinatário final para a consumação do delito
”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, III; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.029.314, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, DJEN 05/11/2025; TJMT, Revisão Criminal n. 1022671-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
André Teodorico Gomes
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela
2ª
Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça
,
nos autos da Apelação Criminal n. 0028992-95.2019.8.11.0042, que, à unanimidade, manteve sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado certificado em 11 de abril de 2024.

Na petição inicial
(
ID 324659367
)
, o revisionando, por intermédio de seu advogado constituído, postula a rescisão da sentença condenatória e sua consequente absolvição, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se deu de forma ilegal, porquanto a substância entorpecente que sua companheira portava à época não chegou a ser efetivamente entregue ao requerente, e sua conduta não teria sido decisiva para a consumação do crime, não havendo que se falar em coautoria ou domínio funcional do fato, sendo, portanto, atípica a conduta que lhe foi imputada.

Argumenta a defesa que o revisionando limitou-se a supostamente solicitar que terceiro colocasse maconha em fermento que sua companheira (corré Vanuza da Silva) lhe entregaria no interior do presídio onde se encontrava recolhido. Contudo, a substância efetivamente apreendida foi cocaína, em quantidade expressiva (520g), e não maconha, conforme teria sido solicitado.

Aduz, ainda, que nenhum fermento foi apreendido, apenas a cocaína, o que comprometeria a narrativa acusatória de que a embalagem preparada conforme a solicitação do revisionando seria a mesma apreendida com a corré.

Sustenta que o único elemento que poderia conduzir à conclusão de que o revisionando teria domínio sobre o fato seria seu depoimento isolado nos autos, o qual, segundo a defesa, não encontra respaldo nas demais provas. Invoca, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos limites da confissão no sistema penal, bem como precedentes no sentido de que a mera solicitação para que drogas sejam levadas ao presídio, sem que ocorra a efetiva entrega ao destinatário, configura ato preparatório, sendo, portanto, atípico.

Ao final, requer seja processada e julgada procedente a presente Revisão Criminal, para o fim de absolver o revisionando, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradoria Criminal Especializada, apresentou parecer sob o ID 336046879, opinando pela
improcedência
da ação revisional.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Julgo presentes os requisitos de admissibilidade da ação revisional, nos termos do art. 621, I, do CPP, razão pela qual passo à análise do mérito do pedido de
absolvição
por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, sobretudo, diante dos seguintes fundamentos: a)
a droga apreendida (cocaína) não corresponde àquela que teria solicitado (maconha);

b)
a
substância não chegou a ser efetivamente entregue ao revisionando;

c)
s
ua conduta não foi decisiva para a consumação do crime;

d)
n
ão há elementos suficientes para configurar coautoria ou domínio funcional do fato;

e)
a
condenação baseou-se exclusivamente em sua confissão, sem corroboração por outras provas.

A revisão criminal
caracteriza-se como
ação autônoma de impugnação, destinada a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Não se presta, todavia, a funcionar como sucedâneo recursal ou segunda apelação, destinando-se exclusivamente à correção de erro judiciário manifesto, seja de fato ou de direito, que tenha resultado em condenação injusta.

Nesse sentido, a jurisprudência desta
eg
. Corte de Justiça:

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [DUAS VÍTIMAS] – JÚRI – SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES – QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA MÍNIMO LEGAL [NÃO IMPUGNADA NO APELO] – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – QUANTUM FIXADO BENÉFICO AO RÉU – AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito
”

(TJMT
, Revisão Criminal
1000135-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS,
relator Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j.
04/4/2024, DJE 10/4/2024)
.

Compulsando detidamente os autos da ação penal originária, constata-se que a autoria delitiva restou amplamente demonstrada por robusto conjunto probatório, não se limitando à confissão do revisionando
, estando amparada no relato de agentes prisionais, de que Vanusa da Silva admitiu que levaria a droga para o esposo preso, e o próprio relato de Vanusa a respeito da solicitação do “fermento”, resultando na apreensão da droga
.

As agentes prisionais
Angélica Cintia Leite Rodes
e
Cléia Simone Cesaro
, ouvidas em juízo, apresentaram relatos harmônicos, coerentes e seguros acerca dos fatos.

Conforme consignado na sentença condenatória (ID
324659377
), a agente
Cléia Simone Cesaro
narrou:

“[...]
no procedimento normal de revista o pessoal entra no scanner corporal e lá se a gente
ver
algum material suspeito a gente pede para aguardar do lado e passa de novo, porque lá tem como ver se tem o material dentro da pessoa ou não, e se a pessoa não quer tirar a gente leva no pronto socorro, mas ela retirou né. Ela falou que ia retirar (...) a gente perguntou para ela e ela falou que seria para ele. Que ele havia pedido para ela
”

Por sua vez, a agente
Angélica Cintia Leite Rodes
confirmou:

"(...) Foi o aparelho (...) foi verificado, foi separada e depois de um tempinho ela pediu para retirar (...) Era cerca de 500g/600g (...) ela chegou a comentar que estava levando esse entorpecente para alguém? Sim, chegou (...) Era para o marido."

Os depoimentos das agentes penitenciárias merecem plena credibilidade, porquanto prestados sob o crivo do contraditório, em consonância com as demais provas dos autos, inexistindo qualquer elemento que indique parcialidade ou interesse em prejudicar os acusados.

E
mbora a corré
Vanuza da Silva
tenha apresentado versão confusa e contraditória em juízo, inicialmente negando conhecimento da natureza ilícita da substância, posteriormente admitiu que o revisionando havia solicitado que levasse o material ao presídio.

Conforme
transcrição de seu interrogatório judicial,
consignado na sentença (ID
324659377
):

“
(...) Ele pediu para mim levar fermento (...) Daí foi um homem lá na minha casa para arrumar porque eu não saberia como que arrumava né (...) Foi ele, ele que mandou (...) Ele que pediu, ele que '
negoçou
' aí foi onde que aconteceu (...)
”

A tentativa posterior de atribuir a responsabilidade a terceira pessoa não identificada ou de alegar troca de materialidade não encontra respaldo nos autos, tratando-se de evidente estratégia defensiva desprovida de qualquer substrato probatório
, como, aliás, já havia sido exaustivamente enfrentado no acórdão da apelação criminal interposta pela defesa dos dois condenados
.

Fato é que, n
a fase policial, o revisionando
confessou expressamente ter solicitado à sua companheira que levasse entorpecente ao presídio
, conforme
se vê do interrogatório inquisitorial constante do
ID
3246
59373, p. 89
):

“
(...) QUE tinha pedido para ela levar 250 gramas de fermento em pó e 35 gramas de maconha aproximadamente; QUE venderia o fermento por aproximadamente R$700,00 (setecentos reais) e a maconha era para seu consumo pessoal (...) QUE o fermento e a maconha pertenciam ao interrogando e não a VANUZA (...)
”

Em juízo, embora tenha tentado se retratar parcialmente, o revisionando confirmou ter solicitado o transporte de substância entorpecente
(conforme transcrição da sentença, não impugnada pela defesa do revisionando)
, e a despeito de tentar sinalizar que a droga se destinaria ao consumo pessoal, disse que venderia o “fermento” por R$700,00, ao pálido argumento de que produziria “cachaça” para revender aos internos, permitindo dessumir que venderia a droga também no interior do ergástulo
:

“
(...) eu pedi para ela comprar
pra
mim, para eu vender lá dentro (...) Fermento. 250g de fermento. E pedi para um menino amigo meu pegar com ela e embalar. Só que nisso eu pedi para esse amigo meu colocar 35g ou 38g de maconha dentro (...)
” (trecho da sentença, ID 324659377)

A alegação defensiva de que a conduta do revisionando seria atípica, por não ter executado diretamente o núcleo do tipo penal, não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria monista ou unitária do concurso de agentes, prevista no art. 29 do Código Penal:

“
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

Segundo essa teoria, todos aqueles que concorrem para a prática delitiva respondem pelo mesmo crime, não sendo necessário que cada agente execute pessoalmente o núcleo do tipo penal.

A doutrina moderna reconhece três formas de domínio do fato:

a) Domínio da ação: quando o agente executa pessoalmente a conduta típica;

b) Domínio da vontade: quando o agente se vale de terceiro como instrumento para a prática delitiva;

c) Domínio funcional: quando há divisão de tarefas entre os agentes, sendo a contribuição de cada um essencial para o êxito do plano criminoso.

No caso em análise, o revisionando exerceu inequívoco domínio funcional do fato, porquanto:

a)
p
lanejou a entrada da droga no estabelecimento prisional;

b)
d
eterminou que sua companheira transportasse a substância;

c)
i
ndicou terceira pessoa para preparar a embalagem;

d)
s
eria o destinatário final do entorpecente;

e)
t
inha interesse direto no sucesso da empreitada criminosa.

Sem a participação do revisionando, o crime não teria sido praticado, configurando-se sua contribuição como essencial e determinante para a tentativa de introdução da droga no presídio
, ainda que o escopo fosse o ingresso de maconha, ao invés de cocaína, pois ambas as substâncias possuem uso, comércio e transporte coibido pela legislação vigente, de modo que a troca de um por outro não desnatura a tipicidade do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta
eg
. Corte:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFISSÃO DO RÉU E CORRÉ. ALEGADA ATIPICIDADE. AUTORIA MEDIATA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada pelo requerente contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, e 758 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), pelo transporte de 157,97 gramas de maconha para dentro do estabelecimento prisional.

O requerente sustenta a inexistência de ato configurador do início da execução do crime, pois apenas solicitou à sua companheira (corré) a entrega da droga no presídio onde se encontrava recolhido, sem que esta chegasse ao destinatário final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do requerente configura crime de tráfico de drogas, na modalidade de autoria mediata, em razão da confissão de que induziu a corré a ingressar com a droga no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 621 do Código de Processo Penal exige, para a procedência da revisão criminal, a demonstração de que a condenação foi contrária à lei penal ou às provas dos autos, se fundamentou em prova falsa ou se surgiram novas provas de inocência do réu, hipóteses não configuradas no caso.

A confissão do requerente e da corré, aliadas às provas colhidas nos autos, demonstram que o acusado atuou como autor mediato do delito, determinando que sua companheira transportasse a droga para dentro da penitenciária.

A jurisprudência reconhece que aquele que ordena e detém o domínio do fato sobre a prática do crime de tráfico de drogas pode ser responsabilizado penalmente, ainda que não tenha realizado pessoalmente os verbos nucleares do tipo penal.

A tese de atipicidade da conduta do requerente não prospera,
pois
sua participação no delito se deu na forma de determinação e controle da execução do crime, o que caracteriza a autoria mediata.

Inexistindo prova nova que justifique a desconstituição da condenação, a revisão criminal deve ser julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O agente que induz e determina a prática do crime de tráfico de drogas por terceiro, mantendo o domínio do fato, responde como autor mediato do delito.

A revisão criminal somente é cabível se demonstrada contrariedade ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, prova falsa ou surgimento de novas provas favoráveis ao réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 40, III; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0002073-21.2028, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 11/12/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1010751-51.2022, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, julgado em 16/05/2024; TJMT, Embargos Infringentes n. 0005980-70.2018, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 23/08/2021
”
(
TJMT, Revisão Criminal
1022671-80.2024.8.11.0000,
relator Des.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j.
01/5/2025, DJE 14/5/2025, negritei)
.

Embora a
defesa
invoque
precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte Estadual no mesmo sentido reclamado
na presente revisional
, ou seja,
de que a mera solicitação para ingresso de drogas no presídio, sem efetiva entrega,
configuraria ato preparatório atípico
, esse entendimento não é pacífico,
nem perante as Cortes Superiores, tampouco perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
não demandando
, pois,
observância obrigatória
.

Com efeito, em recente julgamento, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu, em precedente firmado a partir do
HC n. 1.029.314, Ministro Carlos Pires Brandão,
6ª Turma,
DJEN de 05/11/2025
, que “
é inadequada a tese de que o
‘
iter criminis
’
não teria ultrapassado os atos meramente preparatórios, tendo em vista que é desnecessária a efetiva tradição ou recebimento da droga pelo destinatário. Nesse diapasão, o mero ajuste de vontades para a remessa do entorpecente ao interior do estabelecimento prisional, o qual ficou notadamente constatado pelo depoimento do agente penitenciário, demonstra a clara vinculação da referida substância ao acusado, sendo suficiente para caracterizar a conduta abrangida pelo verbo
‘
adquirir
’
.
Portanto, induvidosa a necessidade da condenação do acusado pelo crime previsto no art. 33, caput,
c.c
o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06
”.

Ora, o
crime de tráfico de drogas é de natureza formal
e perfaz-se por dezoito verbos nucleares, dos quais, a
aquisição

constitui ato punível, ainda quando não haja a efetiva
entrega da substância ao destinatário final.

No caso em análise, a conduta típica se perfectibilizou com o transporte da droga pela corré Vanuza, que tentou ingressar no estabelecimento prisional com cocaína escondida em suas partes íntimas
,
sob as
curtas
rédeas do próprio revisionando
, que comandou intelectualmente toda a logística do fato criminoso
.

Logo, o
revisionando, na condição de coautor
funcional
/intelectual
,
também
responde pelo crime consumado, ainda que a droga não tenha chegado às suas mãos, porquanto sua participação foi essencial para a prática delitiva.
Ora, basta ver que, se ele não tivesse solicitado a droga, esta jamais teria sido transportada por Vanuza.

Ademais, os
precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela defesa (HC n.º 862.707/SP e
AgRg
no HC n.º 928.085/SP) tratam de hipóteses em que a participação do custodiado limitou-se à mera solicitação, sem qualquer envolvimento no planejamento, organização ou execução do transporte da droga
, fato esse verificado no caso em apreço
.

A sentença condenatória e o acórdão que a confirmou encontram-se devidamente fundamentados, com análise detida e criteriosa de todo o conjunto probatório.

As teses defensivas foram adequadamente enfrentadas e rechaçadas, tanto pelo d. Juízo de primeiro grau quanto por esta
eg
. Câmara Criminal, por ocasião do julgamento da apelação.

Não se vislumbra, portanto, qualquer erro judiciário que justifique a rescisão do julgado, tratando-se a presente revisional de mera tentativa de rediscussão de matéria já exaustivamente analisada nas instâncias ordinárias.

Ante o exposto,
com o parecer,
julgo improcedente
a revisional,
incólume
a condenação do revisionando
André Teodorico Gomes
pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026